Tribunal: STF
Processo: Rcl 83562
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL NO RE Nº 1.141.156/RJ (TEMA RG Nº 1.016). INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Banco Santander (Brasil) S.A. contra decisão proferida pelo Relator do AREsp nº 2.131.633/SP no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual teria sido violada a ordem de suspensão nacional tomada no RE nº 1.141.156/RJ (Tema RG nº 1.016).



    2. A parte reclamante narra que, no âmbito de processo envolvendo expurgos inflacionários, a autoridade reclamada negou o pedido de sobrestamento, sob o fundamento de que a suspensão determinada no Tema RG nº 1.016 não alcançaria processos em fase de cumprimento de sentença ou com decisão já transitada em julgado.



    3. Sustenta que a decisão tomada no RE nº 1.141.156/RJ (Tema RG nº 1.016) determinou a suspensão nacional, ampla e irrestrita de todos os processos que discutem a inclusão de expurgos inflacionários na correção monetária de depósitos judiciais. Argumenta, nesse contexto, que a decisão reclamada criou uma limitação não prevista pelo STF, ao interpretar que a suspensão não se aplicaria a casos com trânsito em julgado, contrariando o caráter geral e sem exceções da ordem de sobrestamento.



    4. Defende que a manutenção do trâmite processual, em desacordo com os arts. 1.035, § 5º, e 1.037 do Código de Processo Civil, acarretaria risco de insegurança jurídica, especialmente considerando o recente acórdão na ADPF nº 165/DF, que tratou de matéria análoga.



    5. Requer, em caráter liminar, a suspensão imediata dos efeitos da decisão impugnada, com a consequente retirada do AREsp nº 2.131.633/SP da pauta de julgamento. No mérito, busca a procedência do pedido, para determinar o sobrestamento dos autos originários até o julgamento definitivo do leading case (Tema RG nº 1.016).



    É o relatório.



    Decido.



    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    8. Ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.



    9. No caso em tela, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, à decisão proferida no RE nº 1.141.156/RJ, leading case do Tema nº 1.016 do ementário da Repercussão Geral, cuja discussão envolve a “constitucionalidade da inclusão dos expurgos inflacionários na correção monetária incidente sobre valores depositados judicialmente”.



    10. Com efeito, invocando os poderes do art. 1.035, § 5º, do CPC, em decisão de 06/03/2019 no referido RE, o Relator, Ministro Edson Fachin, determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre essa questão.



    11. No processo em análise, conforme informado na própria exordial, o pedido formulado pelo reclamante para que fossem sobrestados os autos à luz do referenciado paradigma se deu em sede de ação rescisória.



    12. Por seu turno, o ato reclamado consubstanciou-se em decisão proferida pelo Relator dos autos junto ao Superior Tribunal de Justiça (AREsp nº 2.131.633/SP), da qual cito o seguinte trecho (e-doc. 49, p. 1-6; destaques acrescidos):



    “(...) O apelo extremo, fundamentado no art. 105, inciso III, alínea "a", da CF, por sua vez desafia acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fls. 1875-1876, e-STJ):



      AÇÃO RESCISÓRIA - Art. 966, incisos V e VIII, do CPC - Expurgos inflacionários na correção monetária incidente sobre valores depositados judicialmente - Determinação de suspensão emanada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral no Recurso Extraordinário n. 1.141.156/RJ (Tema 1016), que não alcança as execuções definitivas - Precedentes do TJSP - Autor que pretende o reexame das matérias decididas na ação originária, como se esta excepcionalíssima via processual servisse para aclarar o v. Acórdão rescindendo, com a precípua finalidade de obter o acolhimento da interpretação jurídica que melhor atenda seus anseios, o que evidentemente não se pode admitir - 1) No presente feito, constata-se que a pretensão do banco não é a denúncia de ofensa à norma legal, mas modificação do julgado pelo inconformismo com o seu resultado - A “manifesta violação de norma jurídica”, enunciada no art. 966, inciso V, do CPC, não está caracterizada, haja vista que nada permite concluir tenha ocorrido tal circunstância - Doutrina - 2) As questões deduzidas pelo requerente não se inserem no rol taxativo do dispositivo legal apto a configurar “erro de fato verificável do exame dos autos”, previsto no art. 966, inciso VIII, do CPC - Matérias deduzidas que não demonstram que a decisão rescindenda admite fato inexistente ou considera inexistente fato efetivamente ocorrido - Doutrina - Precedentes do TJSP - 3) Em prestígio aos princípios da eficiência, economia processual e duração razoável do processo (arts. 6º e 8º do CPC), assim como tendo em vista a excepcionalidade das ações rescisórias como mecanismo de revisão da coisa julgada material, é cabível a improcedência liminar da demanda quando não verificado seu enquadramento nas hipóteses do art. 966, “caput”, do CPC - Aplicação analógica do art.332, “caput”, do diploma processual civilista em vigor - AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA LIMINARMENTE IMPROCEDENTE. 



    AGRAVO INTERNO - Insurgência contra decisão monocrática que não concedeu efeito suspensivo à demanda originária - Perda de objeto ante a improcedência da ação - AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.



    (...) 1. De início, registre-se o acerto da decisão do Tribunal local ao entender inexistente motivos para o sobrestamento do feito executório em decorrência da repercussão geral atribuída pelo Supremo Tribunal Federal ao Recurso Extraordinário nº. 1.141.156/RJ (Tema 1.016), por considerar que o julgamento do processo em referência não tem o condão de atingir o cumprimento de sentença. 



    De fato, a decisão proferida pelo Ministro Edson Fachin, no RE n. 1.141.156/RJ, que reconheceu a repercussão geral e determinou a suspensão da tramitação de processos que discutem a inclusão de expurgos inflacionários na correção monetária de depósitos judiciais, não alcança este processo, pois não se discute aqui o mérito da inclusão dos expurgos, uma vez que tal questão já restou decidida, inclusive com trânsito em julgado.



    (...)



    Todavia, conforme se observa dos seguintes excertos do acórdão recorrido, o Tribunal local tratou expressamente das questões essências ao deslinde da controvérsia (fl. 1.939-1.950, e-STJ - grifou-se): (...)



    O pressuposto de cabimento da ação rescisória previsto no art. 966, V, do CPC, citado para capitular a pretensão nesse tópico, consiste em “manifesta violação da norma jurídica”. No caso, porém, na concepção deste Colegiado, nem sequer ofensa existiu. Ainda que considerada a celeuma doutrinária e em outros Tribunais, não se deve olvidar, na esteira da súmula 343 do Supremo Tribunal Federal, de que “Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais”.



    Assim, uma vez empregada interpretação válida da norma jurídica, em sintonia com entendimento respaldado por inúmeros precedentes deste Egrégio Tribunal, descabe relativizar a coisa julgada para revisitação do tema. 



    Improcede, portanto, o pedido ora analisado. 



    Quanto ao mais, o v. acórdão embargado enfrentou todas as questões trazidas a exame, desenvolvendo fundamentação específica sobre os fundamentos reiterados nos embargos de declaração. O embargante não se conforma com o convencimento deste Grupo e pretende, uma vez mais, reinstaurar a discussão, o que não se admite à míngua dos vícios elencados no art.1.023 do CPC. 



    Eis, por oportuno, os fundamentos então esposados: 



    “De proêmio, ressalte-se que a determinação de suspensão proferida pelo Exmo. Ministro Edson Fachin no RE n. 1.141.156/RJ (Tema 1016) não alcança a execução definitiva do título judicial, cujo cumprimento os réus perseguem nos autos 0074857-81.2018.8.26.0100. 



    Portanto, o julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.141.156/RJ (Tema 1016), com repercussão geral, não tem o condão de atingir o cumprimento de sentença, como pretende o autor, principalmente porque a coisa julgada material que se operou à época está balizada pela legislação e jurisprudência dominante, inexistindo motivos para o sobrestamento do feito unicamente com base nesse fundamento. 



    A propósito, eis os precedentes desta Corte de Justiça: (...) 



    Feitas tais digressões, tem-se que a ação é manifestamente improcedente. 



    Compulsando-se os autos, ao que se observa, o autor, diante do insucesso no agravo de instrumento n. 2087184-67.2017.8.26.0000, julgado pela 23ª Colenda Câmara de Direito Privado no transcorrer do cumprimento de sentença, pretende ver satisfeita sua insurgência por meio desta ação rescisória reproduzindo, praticamente, todas as matérias (inclusive deduzidas no recurso especial interposto), numa desesperada tentativa de obstar o levamento dos valores almejados por seus credores. 



    Denota-se, a bem da verdade, que a parte insurgente pretende o reexame das matérias ventiladas na ação originária, como se esta excepcionalíssima via processual servisse de 'embargos de declaração' para aclarar o v. Acórdão rescindendo, com a precípua finalidade de obter o acolhimento da interpretação jurídica que melhor atenda seus anseios, o que evidentemente não se pode admitir. (...)”



    13. A toda evidência, a matéria abrangida pelo Tema RG nº 1.016, qual seja,  inclusão de expurgos inflacionários na correção monetária de depósitos judiciais, diz respeito à fase de conhecimento do processo. A decisão reclamada, por seu turno, foi proferida em sede de ação rescisória, estando o julgado principal com a execução definitiva em curso. A futura tese a ser fixada não terá o condão de desafiar a coisa julgada, razão pela qual os autos em questão não estão compreendidos no conceito de processos pendentes ao qual se refere o art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil.



    14. Nesse cenário, o cotejo analítico entre a decisão reclamada e o paradigma invocado revela inexistir afronta à autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal, uma vez que o juízo reclamado manteve a tramitação do feito executório destacando que o processo que versou sobre expurgos inflacionários já transitou em julgado, consistindo, inclusive, no julgado que o reclamante pretende rescindir.



    15. Assim, não se afigura, no diploma impugnado, teratologia apta a justificar o cabimento da presente reclamação, visto que está em sintonia com a ordem emanada no RE nº 1.141.156/RJ (Tema nº 1.016 do ementário da Repercussão Geral).



    16. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.



    1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.



    2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos acrescidos).  



    “Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.



    1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.



    2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.



    3. Agravo regimental parcialmente provido.”



    (Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).



    17. Realço, em interpretação analógica, que, no âmbito dos Temas RG nº 264, nº 265, nº 284 e nº 285, ainda pendentes de decisão definitiva de mérito, foi determinada a suspensão de todos os processos que versem sobre expurgos inflacionários, excluindo-se, todavia, as ações decorrentes de sentença transitada em julgado, em fase de execução, liquidação e/ou cumprimento de sentença definitiva e os que se encontrem em fase instrutória. Colaciono, por esclarecedores, trechos da decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli no âmbito do RE nº 626.307/SP (Tema RG nº 264):



    “(...) Assim sendo, é necessária a adoção das seguintes providências: 



    a) A admissão dos requerentes como amici curiae, ‘em razão de suas atribuições terem pertinência com o tema em discussão’, na medida em que ‘possuem, ao menos em tese, reflexão suficiente para contribuir com o bom deslinde da controvérsia.’



    Oportunamente, conceder-lhes-ei prazo para manifestação sobre o mérito da questão debatida nos autos. 



    b) O sobrestamento de todos os recursos que se refiram ao objeto desta repercussão geral, excluindo-se, conforme delineado pelo Ministério Público, as ações em sede executiva (decorrente de sentença trânsita em julgado) e as que se encontrem em fase instrutória. 



    c) Limitar o objeto da suspensão dos recursos aos Planos Bresser e Verão, tendo em conta que somente em relação a esses é que se vincula o presente processo representativo da controvérsia, como bem anotou o parecer. 



    Ante o exposto, determino a incidência do artigo 238, RISTF, aos processos que tenham por objeto da lide a discussão sobre os expurgos inflacionários advindos, em tese, dos Planos Econômicos Bresser e Verão, em curso em todo o País, em grau de recurso, independentemente de juízo ou tribunal, até julgamento final da controvérsia pelo STF. 



    Não é obstada a propositura de novas ações, nem a tramitação das que forem distribuídas ou das que se encontrem em fase instrutória. 



    Não se aplica esta decisão aos processos em fase de execução definitiva e às transações efetuadas ou que vierem a ser concluídas.” (grifos nossos).



    18. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, consoante entendimento prevalecente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    19. Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 e do § 2º do art. 1.026, ambos do Código de Processo Civil.  



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator